Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DOLO ESPECÍFICO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA COMETIDAS EM REDES SOCIAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na queixa-crime para condenação do querelado por crimes contra a honra (difamação e injúria) em contexto de violência doméstica, absolvendo o réu nos termos do art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as postagens realizadas em rede social pelo querelado possuem conteúdo ofensivo à honra e dignidade da querelante, configurando os crimes de difamação e injúria; (ii) determinar se as mensagens se dirigem de forma inequívoca à vítima, autorizando a condenação com fundamento na Lei no 11.340/2006 e a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de difamação configura-se quando o agente imputa fato determinado ofensivo à reputação da vítima com o propósito de desonrá-la perante terceiros, enquanto a injúria exige ofensa direta à dignidade ou decoro da pessoa, sendo imprescindível, em ambos, o dolo específico representado pelo animus diffamandi ou animus injuriandi.
4. As postagens realizadas pelo réu em redes sociais, com linguagem ofensiva, expressões pejorativas e menções à pensão alimentícia e à vida pessoal da querelante, indicam claramente que as mensagens eram dirigidas à ex-companheira, mãe do único filho do casal, sendo o conteúdo suficiente para identificá-la.
5. A alegação de que as postagens não tinham destinatário específico não se sustenta frente ao conjunto probatório, que revela o intuito deliberado de humilhar a vítima em ambiente público, com amplo alcance e divulgação, caracterizando-se o dolo específico exigido pelos tipos penais.
6. A indenização mínima por danos morais, fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 1.000,00, diante das circunstâncias do caso.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 139, 140, 141, § 2o, 44 e 69; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047076, 0700628-06.2024.8.07.0011, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025, DJe 30.09.2025.